Tribunal: TJPA
Processo: 0003375-51.2019.8.14.0010
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12091 - Feminicídio
Data de julgamento: 2023-06-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003375-51.2019.8.14.0010

APELANTE: BENEILDO FERREIRA CARDOSO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO: __________.

SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº
0003375-51.2019.8.14.0010

COMARCA DE ORIGEM: TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE BREVES/PA

APELANTE:
BENEILDO FERREIRA CARDOSO

DEFENSOR PÚBLICO: KELVIN BRENO ROWE RODRIGUES

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: GERALDO MENDONÇA ROCHA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA
:

APELAÇÃO PENAL. SESSÃO DO PLENÁRIO DO JÚRI QUE DESCLASSIFICOU O DELITO TIPIFICADO NO
ARTIGO 121, § 2º, INCISOS II, III, IV, VI E §2º-A, I, C/C ART. 14, II, TODOS DO CÓDIGO PENAL. JUIZ PRESIDENTE EM SENTENÇA PROFERIDA NO JÚRI VIOLOU PRECEITOS DO
DA VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ART.492, § 1º DO CPP. OCORRÊNCIA.

NULIDADE
VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ART.492, § 1º DO CPP
.

OCORRÊNCIA.
É dever/obrigação do julgador enfrentar os fundamentos relevantes e a prova existente nos autos e dizer ao réu o porquê acolheu ou não sua pretensão. Não agindo assim o órgão julgador afronta os Princípios do Devido Processo Legal e da Ampla Defesa, consagrados na Constituição Federal como cláusulas pétreas (art.5º, inciso LV). A recusa do Magistrado singular em manifestar sobre aspectos devidamente abordados em sede de Embargos de Declaração configura negativa de prestação jurisdicional. Decreto a
nulidade da decisão
(id.13125095), face a violação do art. 492, § 1º do Código de Processo Penal, devendo os autos retornarem ao juízo de origem para que proceda nova sentença, em obediência ao que dispõe o referido preceito processual.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

ACÓRDÃO

Vistos e etc
.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do presente recurso, e, acolher nulidade arguida , nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e seis dias do mês de junho de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Carvalho da Silveira.

Belém/PA, 26 de junho de 2023.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO: __________.

SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº
0003375-51.2019.8.14.0010

COMARCA DE ORIGEM: TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE BREVES/PA

APELANTE:
BENEILDO FERREIRA CARDOSO

DEFENSOR PÚBLICO: KELVIN BRENO ROWE RODRIGUES

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: GERALDO MENDONÇA ROCHA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação
interposto em favor de
BENEILDO FERREIRA CARDOSO
, por intermédio de Defensor Público, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da Comarca de Breves/PA
que desclassificou o crime imputado ao acusado
incurso nas sanções do artigo 121, § 2º, incisos II, III, IV, VI e §2º-A, I, c/c art. 14, II, todos do Código Penal.

Narrou a
denúncia
(id.13125003), que no dia 21/04/2019, por volta das 3h30min, no interior de uma residência localizada na Rua Ângelo Fernandes, bairro Aeroporto, no município de Breves, Benildo Ferreira Cardoso, agindo com vontade e determinação de matar (animus necandi), por motivo fútil, com emprego de fogo, mediante recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa da ofendida, contra mulher por razões da condição de sexo feminino, utilizando-se de 01 (um) isqueiro e de 1 (uma) garrafa de álcool 96, tentou matar sua companheira, Amanda Costa Santana, não consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade.

Diante dos fatos, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação da ora apelante como incurso nas sanções punitivas do artigo 121, §2º, incisos II, III, IV e VI e § 2º-A, inciso I, c/c art. 14, II, ambos do CPB.

Em

Recebimento da denúncia
em
8/05/2019
(id.13125008).

Sentença de Pronúncia
prolatada
em 19/11/2019
. (id.13125038), julgou parcialmente procedente a denúncia e pronunciou o acusado
BENEILDO FERREIRA CARDOSO
pelos crimes dos
art.121, § 2º, incisos III, VI e §2º-A, I, c/c art.14, II, todos do CPB.

Termo de Sessão do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, (id.13125095) que desclassificou a conduta do acusado BENEILDO FERREIRA CARDOSO para o crime de tentativa de lesão corporal.

Ata de Sorteio do Júri (id.12156138).

Ata da 1ª Sessão do Tribunal do Júri de Breves. (id.13125095)

Termo de Leitura e Votação dos Quesitos (id.13125095)

Termo de Compromisso dos Jurados. (id.13125095)

Certidão de Pregão (id.13125095)

Sentença amparada na soberana decisão do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri (id.13125095) que desclassificou o delito de homicídio qualificado, ex vi do art. 121, § 2º, III e VI, c/c art.121, § 2º-A, I e art. 14, II, ambos do Código Penal, acolhendo a tese sustentada pela defesa técnica em plenário, após ter reconhecido a materialidade e autoria do crime de homicídio tentado, votou negativamente à intenção homicida do réu, desclassificando o delito pelo qual fora pronunciado o réu e transferindo a competência do julgamento ao juiz singular, nos exatos termos do que dispõe o art.492, § 1º, do Código de Processo Penal
.

Certidão de Incomunicabilidade (id.13125095)

Em suas
razões recursais
(id.13125116), a defesa alegou nulidade da decisão (id.44185907), face a violação ao disposto no art. 492, § 1º do CPP, determinando que seja prolatada outra sentença. No mérito nulidade o Júri porque a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, diante da ausência de materialidade.

Em sede de
contrarrazões
(id.13125118), o representante do Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
do recurso e, na parte conhecida,
improvido
,
a fim de que seja mantida a decisão condenatória proferida pelo douto Magistrado, que acatou a denúncia do Ministério Público, reconhecendo que condenado BENEILDO FERREIRA CARDOSO cometeu o crime tipificado no artigo 121, §2º, incisos III, VI, e §2º-A, I, c/c art. 14, II, do Código Penal, devendo ser confirmada a sentença em todos os seus termos, por ser medida de justiça.

Nesta
Superior Instância
(
id.13518271
), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça
Geraldo de Mendonça Rocha
, manifestou-se pelo
conhecimento
e acatamento de preliminar.

É o
relatório
.

Encaminhe-se à revisão. Autos conclusos para julgamento em Sessão do Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de recurso de
Apelação
interposto em favor de
BENEILDO FERREIRA CARDOSO
, por intermédio de Defensor Público, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da Comarca de Breves/PA
que desclassificou o crime imputado ao acusado
incurso nas sanções do artigo 121, § 2º, incisos II, III, IV, VI e §2º-A, I, c/c art. 14, II, todos do Código Penal.

Em suas razões de apelação, a defesa arguiu preliminares para nulidade da decisão (id.44185907), face a violação ao disposto no art. 492, § 1º do CPP, determinando que seja prolatada outra sentença. No mérito nulidade o Júri porque a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, diante da ausência de materialidade.

1.

DA VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ART.492, § 1º DO CPP

Quanto a primeira preliminar arguida pela defesa, sustenta ter havido erro pelo Presidente do Júri, ao não dar conhecimento aos embargos de declaração interposto sob o argumento de que houve violação à aplicação do art. 492, § 1º do CPP, uma vez que na 1ª Sessão do Tribunal do Júri realizada, o Conselho de Sentença desclassificou o crime doloso contra a vida por lesão corporal, o que implicaria na imediata prolação da sentença, até porque tal medida acarretaria prejuízos e impediria o manejo de recurso próprio em favor do réu.

Segundo estabelece o § 1º, do art. 492, do Código de Processo Penal, com a nova redação: “Se houver desclassificação da infração para outra, de competência do juiz singular, ao presidente do Tribunal do Júri caberá proferir sentença em seguida, aplicando-se, quando o delito resultante da nova tipificação for considerado pela lei como infração penal de menor potencial ofensivo, o disposto nos artigos 69 e seguintes da Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995.” Equivale dizer, caso o Conselho de Sentença acate pedido desclassificatório da defesa alterando a competência do júri para o juízo singular, que duas situações podem surgir: a) a decisão será imediata por parte do próprio juiz-presidente, não sendo infração de menor potencial; b) sendo de menor potencial ofensivo, verificará se o réu faz jus a alguma benesse prevista na Lei 9.099/95 e adotará as providências para tanto; do contrário, sentenciará de plano.

Como bem ressaltou o procurador de justiça “
é importante lembrar que o art. 563 do Código de Processo Penal prevê que nenhum ato será declarado nulo se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa. Essa previsão reafirma o princípio pas des nullités sans grief, cuja orientação é de que só poderá haver o reconhecimento da invalidade de atos cujas nulidades causem efetivos prejuízos às partes.

Pois bem, conforme suscitou a Defesa em suas razões recursais, há ocorrência de nulidade posterior à pronúncia, uma vez que ao ocorrer a desclassificação, pelo Conselho de Sentença, do crime tipificado no art. artigo 121, § 2º, incisos II, III, IV, VI e §2º-A, I, c/c art. 14, II, todos do Código Penal, o magistrado singular proferiu sentença apenas desclassificando o delito pelo qual fora pronunciado o réu, deixando, entretanto, de proferir decisão quanto ao referido delito, o que violaria os termos do art. 492, § 1º do Código de Processo Penal, razão pela qual interpôs Embargos de Declaração contra referida decisão proferida na Sessão do Júri, em razão de ser omissa, uma vez

que ao discorrer da fundamentação da sentença citada o juízo procedeu com a desclassificação do delito sem consignar eventual tipificação e sem realizar eventual dosimetria da pena.

(id. 41557745 do processo originário).

Em decisão prolatada 01/02/2022 (id.13125108) o magistrado singular não conheceu dos Embargos de Declaração por entender não existir a omissão apontada.

De acordo com que se observa no presente caso, ocorreu a negativa de prestação jurisdicional, tendo em vista a omissão do magistrado na origem quanto o enfrentamento de questão essencial ao deslinde da controvérsia, uma vez que deixou de proferir na sentença a tipificação penal, bem como sua respectiva dosimetria.

É dever/obrigação do julgador enfrentar os fundamentos relevantes e a prova existente nos autos e dizer ao réu porque acolheu ou não sua pretensão. Não agindo assim o órgão julgador afronta os princípios do devido processo legal e da ampla defesa, consagrados na Constituição Federal como cláusulas pétreas (art.5º, inciso LV).

A recusa do Magistrado singular em manifestar sobre aspectos devidamente abordados em sede de Embargos de Declaração configura negativa de prestação jurisdicional.

Quando ocorre esse tipo de negativa de prestação jurisdicional, grave prejuízo sofre o jurisdicionado, pela falta de fundamentação sobre questão fulcral, fundamento relevante, decisivo para o deslinde da causa, o que causa prejuízo grave ao réu, quando o julgador não diz, mesmo diante de embargos à decisão, uma palavra sequer sobre relevantes fundamentos postos para sua análise e provas existentes nos autos, o que caracteriza grave vício de nulidade da decisão judicial, por negativa de prestação jurisdicional, como preconizam o art. 93, inc. IX da Constituição Federal, o qual prescreve:

CF/Art. 93. ...
IX –
“todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade
, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação”.

Nesse sentido:

Ementa

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES. CÁRCERE PRIVADO. DECISÃO DENEGATÓRIA DE HABEAS CORPUS, CONTUDO FIXOU PRAZOS PARA ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO E PROLAÇÃO DE SENTENÇA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. OMISSÕES NÃO SANADAS. NÃO INCIDÊNCIA DO ÓBICE PREVISTO NA SÚMULA 7/STJ. VIOLAÇÃO DO ART. 619 DO CPP CONFIGURADA. JULGADO DE CUNHO GENÉRICO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM. DECISÃO MANTIDA. I - A hipótese tratada nos autos não atrai o óbice da Súmula 7/STJ, que veda o reexame de fatos e provas, uma vez que a apreciação do pedido não depende de modificação das balizas fáticas estabelecidas pelas instâncias antecedentes, mas tão somente na análise da prestação jurisdicional. II - O eg. Tribunal estadual permaneceu omisso acerca do enfrentamento das teses suscitadas pelo Parquet, assim o procedimento adotado, além de ter frustrado o atendimento do requisito do prequestionamento, não atendeu aos comandos normativos que exigem a devida fundamentação das decisões judicias. Configurada, pois, a violação ao art. 619 do Código de Processo Penal. III - O entendimento desta Corte Superior é no sentido de que "O reconhecimento da violação ao art. 619 do CPP pressupõe que o vício no julgamento do recurso de apelação poderia ter sido sanado quando do julgamento dos embargos de declaração pelo Tribunal de origem, afastando-se a necessidade de se determinar novo julgamento do recurso de apelação" (AgRg no REsp n. 1.485.720/ES, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 03/10/2018). Agravo regimental desprovido.

Logo, estando configurada a negativa de prestação jurisdicional, faz-se necessária a declaração de nulidade da decisão objurgada, ficando prejudicado as demais questões discutidas no mérito recursal.

Diante do exposto,
acolho a preliminar suscitada
, decreto a
nulidade da decisão
(id.13125095), face a violação do art. 492, § 1º do Código de Processo Penal, devendo os autos retornarem ao juízo de origem para que proceda nova sentença, em obediência ao que dispõe o referido preceito processual.

É como
voto
.

Belém/PA, 26 de junho de 2023.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 21/07/2023